Tribunal: TJMT
Processo: 1017421-74.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017421-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCIO POTRICH - CPF: 651.542.401-97 (APELADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. LEGITIMIDADE DO ATO FISCAL. SIMULAÇÃO NA OPERAÇÃO COM ICMS. APLICAÇÃO DO IRDR TEMA 2/TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por MÁRCIO POTRICH, visando à liberação de mercadoria (17.800 kg de feijão carioquinha) apreendida pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sob alegação de inidoneidade das notas fiscais utilizadas na operação, simulação de venda e uso indevido do diferimento do ICMS. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, entendendo ser ilegal a apreensão como meio de coerção para pagamento de tributo, e determinou a liberação da carga. Contra essa decisão, interpôs apelação o ESTADO DE MATO GROSSO e houve remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de mercadoria amparada em documentação fiscal inidônea configura medida legítima da fiscalização tributária estadual; (ii) estabelecer se a Súmula 323 do STF impede a retenção de mercadoria quando verificada irregularidade fiscal material ou formal na operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea ou quando constatada simulação ou irregularidade na operação fiscal é legítima, desde que não se destine à cobrança coercitiva de débito tributário, mas sim à repressão de infrações fiscais materiais ou formais, conforme entendimento consolidado no IRDR Tema 2 do TJMT.

4.

A Súmula 323 do STF, que veda a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para cobrança de tributo, não se aplica quando a retenção decorre de autuação motivada por indícios concretos de fraude fiscal, como a simulação de operação de venda e uso indevido de regime de diferimento de ICMS.

5.

A atuação da autoridade administrativa encontra respaldo no art. 35-B da Lei Estadual nº 7.098/1998 e em precedentes do TJMT que reconhecem a legitimidade da apreensão de mercadorias em casos de documentação inidônea ou fraude na operação.

6.

A sentença de primeiro grau, ao desconsiderar os indícios de simulação e inidoneidade fiscal na operação, contrariou entendimento consolidado neste Tribunal, sendo devida sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de mercadoria é legítima quando fundada em indícios concretos de inidoneidade fiscal ou simulação de operação, não se aplicando a vedação da Súmula 323 do STF nesses casos.

2.

A atuação fiscal que visa coibir infrações materiais ou formais em curso, e não exigir pagamento de tributos pretéritos, é compatível com o ordenamento jurídico e com o IRDR Tema 2 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, e de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por MÁRCIO POTRICH, determinando a liberação de mercadorias apreendidas pela Secretaria de Fazenda Estadual, sob o fundamento de que estariam desacompanhadas de nota fiscal idônea.

Consta dos autos que, em 13 de maio de 2023, no Posto Fiscal Flávio Gomes, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1164056-3, em virtude do transporte de 17.800 kg de feijão carioquinha, cuja documentação fiscal foi considerada inidônea pelos agentes fiscais estaduais, sob a alegação de simulação na operação de venda e de ausência de direito ao diferimento do ICMS em razão da natureza do produto – feijão em grãos, e não beneficiado.

A autoridade administrativa condicionou a liberação das mercadorias ao pagamento do ICMS (alíquota de 17%) e multa de 30% sobre o valor da operação, motivando a impetração do presente mandado de segurança, no qual o impetrante sustentou possuir direito ao diferimento do imposto, conforme enquadramento no regime especial de produtor rural, e validade das notas fiscais utilizadas na operação. (Id. 289698408).

A liminar requestada no
mandamus
foi deferida para a imediata liberação das mercadorias apreendidas, considerando-se, à primeira vista, presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, ante a natureza perecível da mercadoria e a controvérsia em torno da validade da nota fiscal apresentada.

Posteriormente, sobreveio
sentença
,
na qual o juízo a quo
ratificou a liminar concedida e deferiu a segurança pleiteada
, reconhecendo a ilegalidade da retenção da mercadoria como meio de compelir o contribuinte ao pagamento do tributo supostamente devido.

O magistrado de origem reconheceu a
ilegalidade da apreensão da mercadoria

como meio de coerção ao pagamento de tributo, entendendo que a atuação da autoridade fiscal, ao reter os bens com fundamento na inidoneidade da nota fiscal e na suposta simulação de diferimento de ICMS,
carecia de respaldo jurídico
, sobretudo pela ausência de procedimento administrativo tributário regular que possibilitasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Apesar de reconhecer que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, firmou tese pela possibilidade de apreensão de mercadorias
desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos
,
o julgador entendeu que
esse entendimento não se aplica ao caso concreto
,
uma vez que a mercadoria já havia sido devidamente documentada, os procedimentos de apuração haviam sido realizados e
os motivos que justificaram a apreensão já não mais subsistiam
,
não havendo razão para manter a retenção da carga.

Ressaltou ainda que, nas hipóteses em que se verifica a irregularidade, a Administração deve se valer dos meios próprios para constituição do crédito tributário, e não da retenção de bens do contribuinte como forma de pressão para quitação de tributos ainda não definitivamente apurados. Citou, para tanto, a jurisprudência do TJMT e a
Súmula 323 do STF
, segundo a qual é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Assim, considerando os princípios do
devido processo legal, da legalidade, da razoabilidade e da proibição de sanção política
,
o juízo
concedeu a segurança
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora a
imediata liberação da mercadoria vinculada ao TAD nº 1164056-3
,
independentemente de prévio recolhimento do tributo ou da nomeação do impetrante como fiel depositário
.

A sentença também consignou expressamente que está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009. (Id. 289698420).

Embora devidamente intimada, a parte adversa
não apresentou contrarrazões
,
conforme certidão de Id. 289698425.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do
Parecer n. 014150-105/2023
,
da lavra da Procuradora de Justiça
Naume Denise Nunes Rocha Muller
,
manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação
,
sustentando, em síntese, que a apreensão da mercadoria não se destinou à cobrança de débito pretérito, mas sim ao combate à irregularidade fiscal verificada no curso da operação. Fundamentou sua posição na legalidade do ato fiscal diante da suposta apresentação de documentação inidônea, o que afastaria a incidência da Súmula 323 do STF, e na aplicabilidade da tese jurídica vinculante firmada no IRDR acima mencionado, a qual autoriza a apreensão quando relacionada diretamente à infração constatada, sem caráter de coação para quitação de tributo pretérito.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de Remessa Necessária combinada com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MÁRCIO POTRICH, concedeu a ordem mandamental, determinando à autoridade coatora a liberação da mercadoria apreendida vinculada ao TAD nº 1164056-3.

Sustenta o ente estadual, em síntese, que a apreensão da mercadoria se deu com amparo na constatação de inidoneidade da documentação fiscal, por simulação de operação com diferimento do ICMS, mediante emissão de nota fiscal por empresa não localizada, sendo, portanto, legítima e amparada pelo art. 35-B da Lei Estadual nº 7.098/98 e pelo entendimento consolidado no IRDR Tema 2 deste Tribunal. Requer a reforma da sentença para que seja denegada a segurança.

Após o deferimento da liminar que determinou a liberação da mercadoria, sobreveio sentença concessiva da segurança, sob o fundamento de que a apreensão configuraria meio coercitivo para exigência de tributo, o que encontra óbice na jurisprudência consolidada do STF (Súmula 323), além de afrontar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da legalidade. O magistrado de origem ponderou que não havia respaldo legal para a manutenção da retenção, notadamente diante da ausência de procedimento administrativo que garantisse contraditório ao impetrante, razão pela qual confirmou a liminar deferida e concedeu a segurança.

Todavia, razão assiste ao recorrente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado, especialmente após o julgamento do
IRDR Tema 2 (n. 1012269-81.2017.8.11.0000)
,
que

é legítima a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea ou quando constatada simulação ou irregularidade na operação acobertada pelo documento fiscal
,
desde que a medida se destine a coibir infrações materiais de caráter continuado, e não tenha como finalidade coagir o contribuinte ao pagamento imediato de tributo.

Nos autos, constata-se que a retenção das mercadorias decorreu da lavratura do TAD nº 1164056-3, motivada por divergências relacionadas à origem da operação, à regularidade da nota fiscal apresentada e ao suposto uso indevido do diferimento do ICMS. O próprio impetrante, ao impetrar a segurança, reconhece a autuação e não nega a lavratura do termo, limitando-se a argumentar que a medida seria ilegal por violar a Súmula 323 do STF.

Contudo, como tem reiteradamente decidido esta Corte,
a referida súmula não se aplica indistintamente

quando a apreensão ocorre em decorrência de infração tributária formal ou material constatada pela fiscalização, conforme demonstram, entre outros:

·

TJMT, Apelação Cível 1001109-52.2024.8.11.0020
,
Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17/03/2025, onde se reafirma que “a apreensão de mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea constitui medida legítima da fiscalização tributária estadual, conforme previsto na legislação e consolidado pelo Tema 02 do IRDR do TJMT”

·

TJMT, Agravo de Instrumento 1026791-69.2024.8.11.0000
,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/03/2025, no qual se assentou que “é legal a apreensão de mercadorias quando visa coibir infração material de caráter continuado, como o transporte com documentação fiscal inidônea por divergências de rota, peso e destino, não se aplicando a vedação da Súmula n. 323 do STF nessas hipóteses”

·

TJMT, Agravo Regimental 1000068-40.2019.8.11.0080
,
Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 23/04/2025, que igualmente reconheceu a validade da autuação e da retenção das mercadorias diante da constatação de inidoneidade na documentação fiscal

Portanto, diante da existência de indícios concretos de irregularidade fiscal e da constatação da simulação na operação declarada, reputa-se legítima a atuação da autoridade fiscal, que agiu dentro dos limites legais para assegurar a integridade da arrecadação e a repressão a práticas fraudulentas.

Destarte, impõe-se o
provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
com a consequente
reforma da prestação jurisdicional de primeira instância.

Diante desse cenário, CONHEÇO do recurso, porque ultrapassado os requisitos de admissibilidade e, no mérito, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
com a consequente
reforma da sentença para denegar a segurança
, julgando-se prejudicada a remessa necessária
.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025